Tribunal: TJDFT
Processo: 0709589-58.2023.8.07.0014
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0709589-58.2023.8.07.0014 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: NORMANDO ANDREY RODRIGUES SILVA LINO D E S P A C H O Nada a prover quanto ao pedido de sucessão processual formulado na petição de ID 56143342, porquanto encerrado o ofício jurisdicional dessa instância revisora com o julgamento do recurso. Publique-se. Certifique-se o trânsito em julgado e, após, arquivem-se. Brasília/DF, 18 de abril de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator